Tribunal: TCU
Processo: 032.369/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8369/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de aposentadoria dos interessados a seguir relacionados, e fazer a determinação constante do item 1.7 desta decisão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.369/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adelson Wander Silva (XXX.770.826-XX); Daywson Robert Guedes (XXX.348.156-XX); Edna Aparecida Campos (XXX.794.896-XX); Fernanda Carvalho Alvares (XXX.651.736-XX); Gisele Kroehling Rodrigues Cardoso (XXX.083.256-XX); Helenice Nascimento Cunha Reis (XXX.925.666-XX); Luiz Sergio de Mendonca Lima (XXX.755.506-XX); Marcos Antonio de Lima e Souza (XXX.131.346-XX); Maria Abadia Barbosa Lima Figueiredo (XXX.074.226-XX); Mariza Bretas Leite Rocha (XXX.668.707-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à unidade jurisdicionada que faça cessar o pagamento da parcela relativa ao Bônus de Eficiência, previsto na Lei 13.464/2017, aos interessados, na hipótese de desconstituição das decisões judiciais proferidas nos Mandados de Segurança 35.498, 35.410, 35.490, 35.494 e 35.500 em trâmite no Supremo Tribunal Federal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, por incompatível com o artigo 40, caput e §§ 1o, 3o, 4o e 18, da Constituição Federal, dada a expressa exclusão da vantagem remuneratória, de caráter pro labore faciendo , da base de cálculo de contribuição previdenciária.